Tribunal: TJPA
Processo: 0002738-78.2017.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002738-78.2017.8.14.0040

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PUBLICA DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. BIÓPSIA DE
NÓDULO NA REGIÃO INGUINAL.
DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178).
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA AJUSTAR O CRITÉRIO PARA A APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO À ORDEM CRONOLÓGICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 12, §2º, IX DO CPC PARA A QUESTÃO DE SAÚDE URGENTE. SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS DEMAIS TERMOS. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer da remessa necessária para ajustar o critério para aplicação da exceção à ordem cronológica de julgamento prevista no art.
12, §2º, IX do CPC para a questão de saúde urgente e confirmar a sentença em todos os demais termos
, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves.

35ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04/10/2021 a 13/10/2021.

Belém/PA, 15 de outubro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que, confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido para condenar o Município de Parauapebas à obrigação de realização de procedimento de biópsia de nódulo na região inguinal esquerda na rede pública do município e, na impossibilidade, por Tratamento Fora do Domicílio - TFD ou em rede particular a José De Ribamar Costa.

A sentença ora reexaminada considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência do procedimento para o adequado tratamento da patologia.

Decorreu
in albis
o prazo legal para apresentação de recurso pelas partes.

Regulamente distribuídos os autos, coube-me a relatoria do feito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade do Município de Parauapebas pela viabilização de realização de procedimento de biópsia de nódulo na região inguinal esquerda a José de Ribamar Costa.

Inicialmente, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, ressalto que
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Restou também consignado no citado julgado que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Restou fartamente
comprovado
pelos laudos e documentação médica o dever do requerido de providenciar procedimento de biópsia de nódulo na região inguinal esquerda.

Verifico, no entanto, que incorreu em mero equívoco formal a sentença ao justificar a exceção à ordem cronológica das sentenças, com base no art. 12, §2º, IX do CPC, por se tratar a parte representada de menor de idade (ID Num. 1482859 - Pág. 4). O representado José Ribamar é nascido em 13/08/1964 (ID Num. 1482850 - Pág. 7).

Contudo, por motivo diverso, resta devidamente justificada a exceção à ordem cronológica das sentenças no julgamento da ação ora reexaminada prevista no art. 12, §2º, IX do CPC por se tratar de questão de saúde urgente, razão pela qual mantenho tal item e ajusto apenas o requisito que atraiu a fundamentação utilizada.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço da remessa necessária para ajustar
o critério para a aplicação da exceção à ordem cronológica de julgamento prevista no art. 12, §2º, IX do CPC para a questão de saúde urgente e
confirmo a sentença em todos os demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 15 de outubro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 15/10/2021